Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-95.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados aos consumidores segurados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Hipótese em que não há prova do pagamento dos danos – "Prints" das telas do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados aos consumidores segurados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Hipótese em que não há prova do pagamento dos danos – "Prints" das telas do sistema interno autora, unilateralmente produzidos, são insuficientes para comprovar o pagamento - Manutenção da sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003950-95.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1003950-95.2018.8.26.0510 - Rio Claro
2
VOTO No: 45212
APEL.No: 1003950-95.2018.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro
APTE. : Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
APDA. : Elektro Redes S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Cyntia Andraus Carretta
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva - Prestação de serviços Fornecimento
de energia elétrica - Danos causados aos
consumidores segurados em razão de oscilação na
rede
de
energia
elétrica
fornecida
pela
concessionária ré
Pretensão da autora de
ressarcimento dos danos materiais indenizados
aos seus segurados
Hipótese em que não há
prova do pagamento dos danos
“Prints” das
telas do sistema interno autora, unilateralmente
produzidos, são insuficientes para comprovar o
pagamento - Manutenção da sentença de
improcedência da ação Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação regressiva de indenização securitária e
condenou a autora (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Pretende a recorrente a condenação da concessionária-
ré ao ressarcimento do valor que ela pagou aos seus segurados (R$
5.315,00) pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por falha no
fornecimento de energia elétrica, fundada na responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços públicos (cf. art. 37, § 6o, da CF). Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1003950-95.2018.8.26.0510 - Rio Claro
3
recorrente que juntou aos autos documentos aptos à procedência do pedido
e que demonstram que os equipamentos eletrônicos foram danificados pela
sobrecarga na rede elétrica da apelada.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).
2. A sentença julgou improcedente a ação por falta de
prova do nexo causal entre a conduta da concessionária-ré e o dano
suportado pela segurada da autora (cf. fls. 286-288).
Os comprovantes de pagamento apresentados pela
autora a fls. 44 e 60 são cópias de reproduções de tela de computador
(“prints”), onde constam dados das operações bancárias indicando o
pagamento das indenizações aos seus segurados desacompanhadas de
assinaturas ou rubricas, o que não é suficiente para comprovar a
regularidade do pagamento.
Sem a prova do pagamento, não se há falar em sub-
rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”
Neste sentido é a Súmula 188 do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1003950-95.2018.8.26.0510 - Rio Claro
4
seguro”.
Assim, não se há falar em aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.
Como o ônus da prova era da autora, nos termos do art.
373, I, do CPC/2015
do qual ele não se desincumbiu
, descabe a
pretendida procedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais.
Extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Direito Civil e do Consumidor. Ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público.
Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na
residência dos segurados em razão de descarga elétrica e oscilações na rede
de energia elétrica. Seguro residencial. Ausência de prova de relação
jurídica entre segurados e Seguradora. Ausência de prova de efetivo
de pagamento da indenização securitária aos segurados. Súmula 188
do STF. Prints de telas do sistema interno da seguradora que não
comprovam a relação jurídica, não substituindo a apólice, bem como
não comprova o desembolso, não substituindo o recibo emitido pelo
segurado ou comprovante de transferência de valores com a devida
autenticação. Ausente demonstração do pagamento da indenização em
favor dos segurados e, consequentemente da sub-rogação (súmula 188, do
STF). Não comprovado fato constitutivo do direito da seguradora (art. 373,
I, do CPC). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO
PROVIDO.” (cf. Apel. no 1085766-05.2017.8.26.0100, rel. Des. L. G.
Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 09-5-2018).
“SEGURO. energia elétrica. ação regressiva de
ressarcimento
de
danos.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
PAGAMENTO AOS SEGURADOS. 'PRINTS DE TELA DE
SISTEMA'. DOCUMENTO UNILATERAL SEM recibo assinados
e/ou depósitos autenticados. O ressarcimento é condicionado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1003950-95.2018.8.26.0510 - Rio Claro
5
comprovação idônea do pagamento dos valores devidos aos seguradas, os
quais se pretende o ressarcimento. Oportunidade de emenda da inicial não
cumprida. Mantida a extinção sem exame de mérito. RECURSO não
PROVIDO.” (cf. Apel. no 1021543-98.2017.8.26.0114, rel. Des. Alfredo
Attié, 26a Câmara de Direito Privado, j. 13-3-2018).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Ação julgada improcedente em face da
ausência de comprovação do pagamento de indenização aos segurados.
Inexistência, por outro lado, de prévia comunicação à concessionária.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010.
Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o
serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela
seguradora. Conclusões que não dão sustentação ao pedido. Nexo entre os
fatos e os danos não provado. Recurso desprovido. Pretende a apelante a
decretação da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa,
afirmando que não teve oportunidade de apresentar os comprovantes de
pagamento da indenização securitária. Contudo, consoante se extrai do
Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, foi concedido
à autora prazo de cinco dias para juntada de tais comprovantes, ocasião em
que reproduziu nos autos os “prints” de tela apontando a realização dos
pagamentos (fls. 280/283). Bem se vê que a seguradora teve oportunidade
de trazer aos autos os documentos mencionados e não se há falar em
cerceamento de defesa apenas porque os elementos apresentados não se
mostraram aptos a corroborar suas alegações. O ressarcimento pleiteado
pela seguradora é condicionado à comprovação do pagamento dos
valores devidos aos segurados, providência que não se verifica nos
autos. Em que pese ter reproduzido os “prints” de tela noticiando o
adimplemento das indenizações, além de documentos denominados
“Comprovante de Pagamento”, que acompanham as razões recursais
(fls. 324/328), não cuidou a apelante de instruir o feito com os
demonstrativos das operações bancárias correspondentes, pelo que não
se consideram comprovados os pagamentos apontados. Ainda,
olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de laudos elaborados por técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1003950-95.2018.8.26.0510 - Rio Claro
6
particulares e as conclusões dos trabalhos são extremamente genéricas,
atribuindo os danos nos aparelhos a “descarga elétrica”, “oscilação de
energia” e “descarga atmosférica”, fatos não comprovados, afastando,
assim, convicção de nexo causal entre tais eventos e os danos.” (cf. Apel.
1050809-67.2016.8.26.0114, rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de
Direito Privado, j. em 01-02-2018).
A sentença é mantida, ainda que por outros
fundamentos.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator